Tribunal: TCU
Processo: 016.454/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em virtude de rejeição parcial das contas apresentadas relativas a recursos repassados no âmbito do Programa de Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2010, e em face da omissão de prestação de contas referente ao Programa Nacional do Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Sebastião Ambrósio de Melo, ex-prefeito de Taipu/RN (gestão 2005-2008 e 2009-2012), em virtude de rejeição parcial das contas apresentadas relativas a recursos repassados ao Município de Taipu/RN, no âmbito do Programa de Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2010, e em face da omissão de prestação de contas referente ao Programa Nacional do Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2008; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator: 9.1. julgar irregulares as contas de Sebastião Ambrósio de Melo (CPF XXX.682.844-XX), ex-prefeito de Taipu/RN, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 7.616,36 9/4/2008 7.616,36 18/4/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.